Tribunal: STF
Processo: AR 2919
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA.



    1. Inexiste violação manifesta a norma jurídica no pronunciamento que, reconhecendo o caráter protelatório de embargos de declaração, impõe à parte recorrente o pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, e determina a certificação imediata do trânsito em julgado.



    2. Agravo interno conhecido e desprovido.